Tribunal: TJDFT
Processo: 0749367-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Em regra, não são arbitrados honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, podendo, excepcionalmente, incidirem na hipótese de litigiosidade entre as partes.
2. A liquidação por arbitramento tem por finalidade apurar valores por meio de perícia e não há sucumbência que justifique o arbitramento de novos honorários advocatícios. A liquidação pelo procedimento comum pode gerar litigiosidade, o que permite a incidência excepcional de novos honorários advocatícios.
3. Na hipótese, não vislumbro litigiosidade que justifique a imposição de novos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a liquidação por arbitramento se limitou a apurar os valores devidos em razão da sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.